Tribunal: TJSP
Processo: 1028891-73.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pretensão indenizatória. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor voltada ao reconhecimento da sucumbência recíproca, ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais e aos honorários advocatícios. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em valor razoável que não comporta majoração. Ausente hipótese

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pretensão indenizatória. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor voltada ao reconhecimento da sucumbência recíproca, ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais e aos honorários advocatícios. Danos morais configurados. Quantum indenizatório fixado em valor razoável que não comporta majoração. Ausente hipótese de sucumbência recíproca. Compatibilidade entre o Enunciado da Súmula 326, STJ e artigo 292, V, CPC. Honorários advocatícios arbitrados em valor insuficiente a remunerar condignamente os patronos do autor. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.